Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA EXECUTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO APÓS A CITAÇÃO DA EXECUTADA/ACORDANTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DA EXECUTADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Compete ao recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exaure e a falta de comprovação do pagamento pelo escoamento do prazo concedido para o fazer implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC.
2. A suspensão do processo regrada no art. 922 do CPC é consequência da entabulação de negócio jurídico processual notadamente voltado ao cumprimento da obrigação no prazo concedido ao devedor, motivo pelo qual viabiliza o prosseguimento dos atos executivos se inadimplemento houver, pela devedora/acordante regularmente citada, da obrigação pactuada.
3. Incorre em erro de procedimento a sentença que, depois de efetivada a citação da parte executada, extingue o processo sem resolução de mérito pela ausência de pressuposto para o desenvolvimento regular do processo, uma vez que têm direito os litigantes ao sobrestamento do feito pelo período especificado para parcelamento dívida em acordo extrajudicial por eles celebrado.
4. Hipótese em que tampouco seria o caso de extinção com mérito por ocasião da homologação do acordo nos termos do art. 487, III, do CPC, já que, em caso de descumprimento do ajuste, a execução retoma o seu curso com base no título que a aparelhou, à míngua de caracterização de novação.
5. Recurso da executada não conhecido. Recurso da exequente conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.